Tribunal: TJSP
Processo: 2279267-32.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Gelso Valdenir Dreyer, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando constrangimento ilegal pela fundamentação inidônea e desproporcionalidade da medida, considerando a pequena quantidade de entorpecente

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Gelso Valdenir Dreyer, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando constrangimento ilegal pela fundamentação inidônea e desproporcionalidade da medida, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da fundamentação da prisão preventiva e (ii) avaliar a desproporcionalidade da medida em face da quantidade de droga apreendida.
III. Razões de Decidir
3. A via do habeas corpus não permite análise aprofundada de matéria fático-probatória.
4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a reincidência do paciente e a natureza do entorpecente, justificando a medida para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A fundamentação da prisão preventiva foi considerada idônea. 2. A reincidência do paciente justifica a medida extrema, afastando a alegação de desproporcionalidade.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 28, art. 33, § 4o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2211246-04.2025.8.26.0000, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. 05/08/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2194563-57.2023.8.26.0000, Rel. Amable Lopez Soto, j. 15/09/2023.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2015218-63.2025.8.26.0000, Rel. Nogueira Nascimento, j. 05/03/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2208685-07.2025.8.26.0000, Rel. Nogueira Nascimento, j. 11/08/2025.
TJSP, Apelação Criminal 1500608-41.2023.8.26.0058, Rel. Sérgio Mazina Martins, j. 27/08/2025.